Tribunal: TJDFT
Processo: 0730015-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA PELO SEGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO POR CRITÉRIO DE FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE.

I – Há pertinência subjetiva da corretora de seguros no polo passivo da demanda, uma vez que compõe a cadeia no fornecimento do serviço relativo à contratação do seguro de vida em grupo.

II - Nos contratos de seguro de vida em grupo, em que não há formação prévia de reserva matemática para pagamento dos sinistros ocorridos na vigência da contratação, não é abusiva a previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação ao participante a cada estipulação da nova apólice de seguro de vida coletivo, tendo em vista o implemento da idade elevar a sinistralidade do segurado. Julgados do e. STJ e deste e. TJDFT.

III – Apelação da autora e recurso adesivo da ré desprovidos.